Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de exclusão do imóvel situado em Planaltina/DF, com determinação de que deverá constar no esboço que a partilha incidirá sobre os direitos possessórios do referido imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal quanto à tese de ser a posse exercida exclusivamente pelo agravante; (ii) saber se houve juntada extemporânea de documentos; e (iii) saber se a posse do imóvel é questão de alta indagação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de exclusão de imóvel da partilha com fundamento na posse exercida por outrem/agravante não foi submetido à apreciação do Juízo de origem. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não abarca o caso em questão.
5. Nos termos do art. 612 do CPC, no âmbito do inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Foi apresentada a ficha cadastral do imóvel em nome do espólio da falecida, a declaração firmada entre a falecida e a Administração Regional de Planaltina, formalizando o compromisso de compra e venda do imóvel, contrato de compra e venda e a certidão negativa de registro. Tais documentos são aptos a comprovar a existência de posse exercida pela falecida sobre o imóvel, o que permite a inclusão dos direitos possessórios na partilha de bens, pois dotado de expressão econômica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.